Tribunal: TJDFT
Processo: 0003720-75.2015.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA RATIFICADAS PELAS DEMAIS PROVAS TESTEMUNHAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONTRAVENÇÃO PENAL OU IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA COMPROVADA. FRAÇÃO DEFINIDA PELO NÚMERO DE INFRAÇÕES. DANO MORAL. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA DE ACORDO COM JULGADO DO STJ, TEMA 983. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado nos autos que o réu praticou a conduta de estupro de vulnerável, por mais de 7 (sete) vezes, com a sua prima, menor de 11 (onze) anos de idade, não há se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Em tema de crimes contra os costumes que geralmente ocorrem às escondidas, as declarações da vítima constituem prova de grande importância, bastando por si só para alicerçar o decreto condenatório, mormente se firmes, coerentes e amparadas nas demais provas testemunhais.
3. Incabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal do artigo 65, do Decreto-lei no 3.688/41, se os atos libidinosos praticados pelo apelante transbordaram a mera perturbação da tranquilidade alheia por motivo reprovável, vez que consistiram em passar as mãos pelo corpo da criança (seios e vagina), menor de 14 (quatorze) anos, tanto por cima como por baixo de suas vestes com o fim de satisfazer a própria lascívia, conduta que se amolda ao artigo 217-A, caput, do Código Penal.